Tribunal: TJDFT
Processo: 0728229-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728229-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIO ROBERTO DOS REIS, FRANCISCA DIAS CARVALHO, WELLINGTON BENEDITO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação 0722778-05.2020.8.07.0016, proposto pelo agravado em seu desfavor, deferiu a tutela antecipada e determinou a retirada das restrições ou suspensão de protesto em nome do agravado relativo a débitos de IPTU do imóvel discutido em juízo. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação, intimando-se o agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 10 de agosto de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito